Tribunal: TJES
Processo: 5000849-49.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000849-49.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLITA BARRETO DOS SANTOS MOFATI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sobre a suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignado. Sustenta a parte autora que jamais aderiu a tal contratação, mas foi averbada reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário em favor da requerida. Requer, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença limitou-se a determinar o cancelamento do cartão de crédito, julgando improcedentes os demais pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

3. A sentença merece reforma. Embora se alegue que o contrato foi firmado de forma eletrônica, e ainda que haja fotografias da autora e de seus documentos anexados aos autos, entendo que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante ao contrato por ela não reconhecido. O método de autenticação utilizado pelo requerido é precário, pois permitiu que terceiros se passassem pela autora, mediante mera apresentação de fotografia e de cópia de documento. Registra-se que tais imagens podem ter sido obtidas clandestinamente ou, se disponibilizadas pela própria autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do cartão.

4. Demais disso, as faturas anexadas pelo réu sequer apontam a utilização do cartão, seja para compras, seja para saques. Tal fato corrobora com a alegação autoral de que não firmou referido contrato.

5. A partir disso, ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual declarada nula, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral e em dobro dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

6. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: 1) Declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e objeto deste processo; 2) Condenar o Requerido BANCO BMG a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados; 3) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

8. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)